Tribunal: STF
Processo: RE 1460120
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente recurso extraordinário foi interposto por Tânia Costa Tribe (eDoc 515) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 478) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA PELO CNPQ. PRESCRIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. 



    1. A sentença contra a qual se interpõe apelação julgou improcedente o pedido formulado em ação de embargos à execução em que a devedora, ex-bolsista do CNPq no exterior, sustentou a prescrição e a insubsistência do crédito reconhecido em acórdão do TCU e objeto da execução fiscal nº 0067721- 38.2016.4.02.5101, proposta em maio de 2016 pela fundação pública para ressarcimento do erário. 



    2. O acórdão do TCU que concluiu pela obrigação de ressarcimento em Tomada de Contas Especial transitou em julgado em 19/11/2008, sendo que a Apelante reconheceu a dívida e requereu seu parcelamento, autorizado em novo acórdão, proferido em 03/02/2009, contudo não foi mais localizada e, notificada por edital publicado em maio de 2009, não realizou os pagamentos. O título executivo foi então formado e encaminhado pelo TCU à AGU ainda em 2009, mas os documentos foram extraviados e, percebido o problema, só foram reencaminhados em novembro de 2014, sendo que, após a inscrição em dívida ativa, em 16/06/2015, a execução fiscal foi finalmente ajuizada em 24/05/2016. 



    3. A alegação de prescrição quinquenal da pretensão estatal de ressarcimento ao erário com apoio no acórdão nº 2.967/2005 do TCU foi analisada e superada, em 4/9/2008, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 26.210-9, impetrado pela própria exbolsista, ora Apelante, contra ato daquele Tribunal de Contas, tendo entendido a Corte Suprema, na ocasião, pela imprescritibilidade da pretensão de cobrança, com base na ressalva da parte final do § 5º do art. 37 da CRFB/88, com trânsito em julgado em 13/8/2009. 



    4. Muito embora não se configure hipótese de coisa julgada para efeitos de extinção dos embargos à execução fiscal manejados pela Apelante, especialmente por não haver a identidade de partes – eis que o CNPq, exequente-embargado, não foi parte no MS impetrado junto ao STF –, tem-se que, de todo modo, a prescrição que se alega nos autos de origem, relacionada a uma inércia atribuída ao CNPq com os mesmos marcos temporais, já foi explicitamente afastada por acórdão do Supremo Tribunal Federal transitado em julgado e que, por isso, deve ser respeitado. 



    5. Sabe-se que a tese consagrada em 2008 no Mandado de Segurança nº 26.210-9, que na época funcionou como leading case, foi revista 12 anos depois, em 2020, no Tema 899 da Repercussão Geral, segundo o qual “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Contudo, a revisão da tese jurídica, ainda que deva ser observada pelos juízes e tribunais na forma do art. 927 do CPC, em princípio não muda a solução dada especificamente ao caso concreto em 2008, eis que o enunciado novo não tem efeito rescisório do julgamento pretérito transitado em julgado. 



    6. Conforme o enunciado 150 da Súmula do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, prazo este que, para o caso concreto, ficou fora do limite quinquenal do Decreto nº 20.910/32 e de qualquer outro, ante o acórdão do STF transitado em julgado e, portanto, intangível. Assim, não se há de considerar prescrita a pretensão executiva do CNPq, eis que a específica pretensão de cobrança da fundação pública foi declarada, definitivamente, imprescritível, e a execução segue a mesma sorte, à luz da mencionada Súmula. 



    7. Quanto à alegada insubsistência do crédito, a teleologia das normas que deram origem à cobrança (subitem 3.6 da Resolução Executiva 114/81 e subitem 5.7 da Resolução Normativa 5/1987) também foi examinada pelo Plenário do STF, que entendeu que, “no momento em que a impetrante [ora Apelante] solicitou bolsa de estudo para o exterior, preenchendo o formulário com essa finalidade, que tem natureza contratual, assumiu o compromisso de cumprir com os deveres a ela atribuídos em razão dessa concessão” e que “dentre as obrigações constantes das normas vigentes à época encontrava-se o dever de retornar ao Brasil quando ela findasse o curso de doutorado, sob pena de ressarcimento dos recursos públicos que recebeu para tal finalidade”. 



    8. Não cabe a este órgão julgador, por óbvio, revisar a análise de mérito feita pelo Supremo Tribunal Federal quanto à obrigação de ressarcimento, decorrente do fato de a Apelante não ter retornado ao Brasil após a conclusão do curso de doutorado financiado pelo CNPq.



    9. Apelação desprovida. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Articula os seguintes argumentos:



    O presente recurso versa sobre o seguinte tema de índole constitucional: a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, sob o prisma do art. 37, § 5º, da Constituição da República.



    Deveras, segundo o acórdão recorrido, com nossos destaques: (i) “A alegação de prescrição quinquenal da pretensão estatal de ressarcimento ao erário com apoio no acórdão nº 2.967/2005 do TCU foi analisada e superada, em 4/9/2008, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 26.210-9, impetrado pela própria ex-bolsista, ora Apelante, contra ato daquele Tribunal de Contas, tendo entendido a Corte Suprema, na ocasião, pela imprescritibilidade da pretensão de cobrança, com base na ressalva da parte final do § 5º do art. 37 da CRFB/88, com trânsito em julgado em 13/8/2009”; (ii) “Sabe-se que a tese consagrada em 2008 no Mandado de Segurança nº 26.210-9, que na época funcionou como leading case, foi revista 12 anos depois, em 2020, no Tema 899 da Repercussão Geral, segundo o qual ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. Contudo, a revisão da tese jurídica, ainda que deva ser observada pelos juízes e tribunais na forma do art. 927 do CPC, em princípio não muda a solução dada especificamente ao caso concreto em 2008, eis que o enunciado novo não tem efeito rescisório do julgamento pretérito transitado em julgado”. 



    Contudo, ao juízo da Recorrida, houve a revisão expressa do entendimento firmado no MS 26.210 em razão do julgamento do Tema 899 da repercussão geral, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, à luz do art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    […]



    Inconteste, portanto, que houve a revisão do entendimento firmado no MS 26.210 em razão do julgamento do Tema 899, em sede de repercussão geral, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 



    Em contrarrazões (eDoc 520), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Cnpq pugnou pela manutenção do acórdão recorrido, havendo assim consignado:



    As razões recursais não demonstram haver repercussão geral da questão constitucional suscitada. In casu o recorrente não se desonerou de demonstrar existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Ora, a questão discutida nestes autos diz respeito à legalidade de uma multa específica aplicada. A questão debatida nos autos não ultrapassa os limites subjetivos da presente demanda, já que a controvérsia é em relação à imposição de multa administrativa por parte deste órgão de fiscalização, o que em hipótese alguma implica em repercussão em outro processo. 



    […]



    No caso em tela, o acórdão recorrido não reconheceu a prescrição em razão da interpretação dada ao art. 37, §5º da CF, único dispositivo constitucional citado pelo recorrente, mas eis que já há decisão considerando que o crédito específico objeto da presente demanda é imprescritível. 



    Desta feita, não sendo observado o ônus do recorrente de justificar o acesso ao Superior Tribunal de Justiça, não deve ser admitido o presente recurso, sob o risco de violar o regramento especial conferido aos recursos de acesso às Cortes Superiores. 



    […]



    Em segunda esteira, o recurso não merece ser acolhido uma vez que resta evidente a incidência da Súmula nº 283 do STF. Ora, o recurso extraordinário não atacou fundamento infraconstitucional que era suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, tampouco foi interposto recurso especial. 



    […]



    Caso ultrapassadas as preliminares, cabe ressaltar que, no mérito, o recurso carece de respaldo jurídico, de sorte que não merece ser provido, consoante será demonstrado. Verifica-se que o recorrente, inicialmente, teve negado o seu pedido de declaração de prescrição do ressarcimento, no âmbito do MS STF Nº 26.210- 9, julgado improcedente. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela negativa de seguimento do apelo extremo, havendo se manifestado nesses termos (eDoc 535):



    Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito que busca reconhecer a prescritibilidade da cobrança firmada em acórdão do TCU em cinco anos. 1. A matéria objeto do presente recurso extraordinário já foi julgada por esse e. STF no MS 26.210/DF o que impede o conhecimento da pretensão pois o seu acolhimento resultaria na desconstituição da coisa julgada. 2. Os argumentos apresentados na preliminar formal de Repercussão Geral não refletem a discussão relevante no recurso extraordinário. 3. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável o acolhimento da impugnação.



    A prescrição alegada no processo de origem foi afastada por acórdão do Supremo Tribunal Federal transitado em julgado, no qual também ficou consignado que a ora recorrente tinha o dever de retornar ao Brasil quando findasse o curso de doutorado, sob pena de ressarcimento dos recursos públicos que recebeu para tal finalidade (MS 262.210/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). Eis a ementa da decisão:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. 



    II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. 



    III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, §5 º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. 



    IV - Segurança denegada. 



    Dessa forma, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido, naquela oportunidade, em decisão transitada em julgado, a imprescritibilidade da cobrança, com fulcro no art. 37, § 5º, da Constituição da República, fica clara a impossibilidade de agora, em novo processo, ser buscada tal pretensão, sob pena de vilipêndio à coisa julgada. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. BENFEITORIAS. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Sentença proferida em ação de desapropriação transitada em julgado. Determinação do pagamento das benfeitorias em espécie. Impossibilidade de desconstituição da coisa julgada pela interposição de recurso extraordinário.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (RE 508.787-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, 07/03/2012) – grifos nossos



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente